Tribunal: STF
Processo: HC 98090
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO
   ORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. PRONÚNCIA. EXCESSO DE
   LINGUAGEM NÃO CONFIGURADA.
1.      A jurisprudência desta Suprema
   Corte é firme no sentido do não cabimento de embargos de
   declaração em face de decisão monocrática (Rcl 4.571-ED, rel.
   Min. Cármen Lúcia, DJE de 06.12.2007). Deste modo, converto os
   presentes declaratórios em agravo regimental.
2.      Em sede de
   agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas
   razões perante esta Corte (art. 131, § 2º, do RISTF).
   Precedentes.
3.      Além disso, vale frisar, que o rigor na
   aplicação da Súmula nº 691/STF - segundo a qual "Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido abrandado por
   julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de
   eficácia imediata. Nestes termos, enumero as decisões colegiadas:
   HC nº 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ
   de 25.06.2004; HC nº 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min.
   Cezar Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC nº 88.229/SE, Rel. Min.
   Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em
   10.10.2006.
4.      Contudo, in casu, não vislumbro a presença de
   qualquer dos pressupostos que autorizam o afastamento da
   orientação contida na Súmula n° 691, do STF.
5.      No tocante à
   alegação de excesso de linguagem da decisão de pronúncia, não tem
   razão o impetrante. Em exame de cognição sumária, não vislumbrei
   excesso de linguagem na decisão que pronunciou o paciente, tendo
   o Magistrado apenas justificado os motivos do seu convencimento
   em relação à materialidade e aos indícios da autoria do delito
   (fls. 131/149 do apenso).
6.      Agravo regimental não provido.